Tribunal: TJDFT
Processo: 0717503-91.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÕES AJUSTADAS. PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. PREJUDICIAL DE OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO TRIENAL REJEITADA. CONTRATO DE FRANQUIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373, §1o, DO CPC. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO E MAIOR FACILIDADE QUE TEM A RÉ DE PRODUZIR A PROVA NECESSÁRIA À SOLUÇÃO DA LIDE. EMPRESA RÉ QUE MANTÉM SISTEMA INFORMATIZADO COM REGISTRO DAS OPERAÇÕES REALIZADAS. ACESSO AO SISTEMA OPERACIONAL NÃO VIABILIZADO AO PERITO CONQUANTO MEIO ADEQUADO À IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. ATIVIDADE PROBATÓRIA NÃO REALIZADA PELA RÉ. DESÍDIA QUE NÃO ENSEJA A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA PROVA PERICIAL. TRABALHO TÉCNICO VALIDADMENTE REALIZADO COM BASE NO CONJUNTO DOS ELEMENTOS INFORMATIVOS REUNIDOS AOS AUTOS. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A prescrição da pretensão executória decorrente de ação de reparação civil fundada em descumprimento contratual se dá em dez anos (art. 205 do Código Civil), conforme entendimento adotado no c. Superior Tribunal de Justiça em sede de embargos de divergência (EREsp n. 1.280.825/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 27/6/2018, DJe de 2/8/2018).
2. Para o caso concreto em que a parte autora ajuizou ação de rescisão de contrato c/c reparação civil em razão de alegado descumprimento contratual atribuído à parte ré, incide a regra geral de prescrição decenal estabelecida no art. 205 do Código Civil, não a prescrição trienal disciplinada no art. 206, §3o, V, do Código Civil, que é aplicável a controvérsia relativa a reparação civil extracontratual ou aquiliana.
3. O equívoco em que incorreu o juízo de primeiro grau ao inverter o ônus da prova na sentença impôs a declaração de nulidade do procedimento, mas o vício assim constatado não afastou a compreensão de que o Acórdão n. 1217220, anteriormente proferido, assentou a maior facilidade que teria a empresa Oi para produzir a prova necessária a demonstrar terem sido efetivamente prestados os serviços a ela cobrados a título de contraprestação pecuniária, uma vez que detentora do uso exclusivo do sistema operacional que engloba as operações ditas realizadas. Apesar disso, reaberta a instrução probatória, não cuidou a empresa ré de realizar a atividade probatória indispensável à solução da lide. Antes, mesmo diante do reconhecimento da dificuldade que teria a autora de produzir a prova necessária a demonstrar que os serviços que diz ela ter prestado ainda não estariam pagos, insistiu a ré na tese de que caberia à demandante provar o fato constitutivo do direito de que se afirmou titular. Em o fazendo, assumiu a ré/apelante conduta processual que inviabilizou o cumprimento da responsabilidade a ela atribuída, em inversão do ônus da prova, de demonstrar suas alegações.
4. O caso concreto não se amolda a quaisquer das hipóteses previstas na lei processual civil brasileira (art. 480 do Código Processo Civil) autorizadoras da realização de nova perícia, em especial porque a prova técnica, inclusive o laudo complementar, considerou de forma clara, objetiva e segura o conjunto dos elementos de convicção reunidos ao processo, entre eles as planilhas apresentadas por ambas as partes e os instrumentos de contrato. Ademais, simples inconformismo da parte com a conclusão a que chegou o perito e que lhe foi desfavorável não autoriza a postulada renovação da prova pericial validamente produzida.
5. Recurso conhecido e desprovido.